Tribunal: TJMT
Processo: 1003994-70.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003994-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (IMPETRANTE), LAUREANO AYRES GOMES - CPF: 039.775.321-70 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA (IMPETRADO), SILVANA DOS ANJOS SOUZA - CPF: 897.895.392-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: LAUREANO AYRES GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
- RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito, (tentativa de homicídio praticado contra a própria esposa, com a interrupção dos atos executórios pela chegada do filho).

A orientação pacificada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido
“de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva”

como é a hipótese dos autos (HC n. 442.163/MA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 21/6/2018, DJe 28/6/2018).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1003994-70.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: LAUREANO AYRES GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Allan Lopes Dias Fernandes em favor de
LAUREANO AYRES GOMES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza/MT.

Narra o impetrante que em 15.8.2021 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão em prisão preventiva, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado tentado (feminicídio).

Posteriormente, foi processado e, ao final, pronunciado nos termos da denúncia, sendo mantida a sua prisão preventiva.

Neste contexto, sustenta-se que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto no art. 413, § 3º, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF.

Aduz, ainda, que não mais subsistem os motivos que autorizaram a imposição da prisão preventiva, especialmente o risco processual, sendo possível a sua substituição por cautelares menos onerosas, mormente pelos bons predicados do beneficiário.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Postula-se, ainda, a intimação do impetrante acerca da data da sessão de julgamento do habeas corpus, para fins de realização de sustentação oral.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 120563469.

As informações de praxe foram prestadas, id. 121092971.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 123715479.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ALLAN LOPES DIAS FERNANDES
PACIENTE: LAUREANO AYRES GOMES

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COLNIZA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como a substituição por cautelares menos onerosas.

Consta na denúncia que: “(...)No dia 14 de agosto de 2021, por volta das 23h10min, na Rua Castanheira, bairro Garça, kit net, em Colniza, o denunciado LAUREANO AYRES GOMES, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com intenção de matar, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Silvana dos Anjos Souza, mediante golpes de arma branca, não consumando o homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Depreende-se dos autos de inquérito policial que o denunciado e a vítima viviam maritalmente e, nas circunstâncias acima descritas, após a ingestão de bebida alcoólica, iniciaram uma discussão, oportunidade em que o denunciado desferiu diversos socos na vítima, sendo apartados pelos vizinhos e filho da vítima.

Logo após, o denunciado retornou para o quarto em que a vítima se encontrava e, na posse de um canivete, desferiu diversos golpes, conforme se depreende do exame de corpo de delito de fls. 96/98. Apurou-se, então, que o motivo do crime foi fútil, desproporcional, considerando que o crime foi praticado por mero desentendimento conjugal.

(...)

ANTE O EXPOSTO, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência LAUREANO AYRES GOMES, pela prática do delito tipificado no artigo 121, §2°, incisos II, IV e VI c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (...)”

Ao impor a prisão cautelar o juízo singular apontou a necessidade de resguardar a ordem pública, em virtude da gravidade dos fatos e a
preservação da integridade corporal da vítima.

Restou consignado na decisão de forma oral o seguinte
:

(...) Ele se portou de modo bastante distante para o normal do tipo penal,
descreve-se no exame de corpo de delito da vítima, diversas lesões no rosto, na região mamária e abdominal, enfim são facadas em várias regiões do corpo, todas regiões vitais, que demonstra a clara intenção de ceifar a vida da vítima
, ademais, consoante manifestação ministerial, eles possuem uma relação conjugal, e o seu comportamento já se manifestou dessa natureza violenta, ao menos até que ela se recupere e se consiga realizar a instrução penal, a sua soltura representa uma óbvia ameaça a instrução do processo e segurança da vítima, razão pela qual, estão presentes os elementos processuais que justificam a prisão cautelar. (...)”

Ex positis HOMOLOGO o APFD, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras preconizadas nos arts. 302 e 312/313 do CPP, e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LAUREANO AYRES GOMES em PRISÃO PREVENTIVA para garantir a ordem pública e social, nos termos dos artigos 310, II c/c artigo 312, todos do Código de Processo Penal Expeça-se o respectivo mandado de prisão.”

Posteriormente ao manter a prisão preventiva, consignou:

“(...) Considerando que o pleito não trouxe elementos novos relevantes a justificar a alteração da decisão do
Juízo Plantonista em 16.08.2021
,
MANTENHO
a decisão de pelos mesmos fundamentos, fazendo referência "per relationem", tanto mais se levar em conta a declaração da vítima de que “o casal sempre discutia e muitas vezes foi agredida pelo réu”

(Id. 63073946), bem como da testemunha Creonice de Almeida Ferreira de que “após interferir na briga do casal e pedir ajuda para o filho da vítima, Luiz, o qual separou a briga levando o réu para fora do quarto onde estavam este
não contente retornou ao quarto e praticou o ato em desfavor da vítima
”

(Id. 63073948), consistente em "esfaqueou a vítima com um canivete” nas palavras do filho da vítima Luiz Carlos.”

Após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente como incurso no art. 121, § 2°, incisos II, IV e VI, c.c art. 14, II, do Código Penal, e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“(...)

Considerando que não houve alteração do cenário fático, MANTENHO a prisão preventiva do acusado pelas razões já constantes na decisão que decretou sua prisão preventiva (APF n. 1001023-25.2021.8.11.0105, Id. 71104612), bem como das decisões que revigoraram a prisão de LAUREANO as quais faço referência “per relationen”, por ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”. (...)” (id.
120515489.

Em relação à ausência de fundamentação na sentença de pronúncia, esta Primeira Câmara Criminal, bem como os Tribunais Superiores tem compreendido que não é nula a decisão judicial que, na sentença condenatória ou de pronúncia, mantém a prisão preventiva invocando os fundamentos que originariamente autorizaram a decretação da medida, caso persistam os fundamentos autorizadores.

Aliás, esta compreensão decorre do enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no sentido de que a
“motivação per relationem constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”.

Na hipótese, verifica-se que persistem as razões que justificaram o encarceramento cautelar do paciente para assegurar a ordem pública, pois sua periculosidade está evidenciada no
modus operandi
do delito,
(tentativa de homicídio praticado contra a própria esposa, com a interrupção dos atos executórios pela chegada do filho).

Segundo consta, o paciente teria desferido sucessivos golpes de canivete contra a vítima, e consoante descreve-se no exame de corpo de delito foram diversas lesões no rosto, na região mamária e abdominal, todas em regiões vitais da vítima, que somente não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Ademais, consoante narrado da decisão e declaração da vítima,
“o casal sempre discutia e muitas vezes foi agredida pelo réu”
(Id. 63073946).

Dessa forma, é válida a prisão preventiva decretada para assegurar a ordem pública, em razão da periculosidade do agente evidenciada no modus operandi com que o crime fora praticado.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

Dessa forma, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer ministerial
, VOTO no sentido de denegar a ordem de habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022